Tribunal: TJMT
Processo: 0006752-96.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006752-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Conversão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIZETE ANTUNES PAES - CPF: 353.789.301-97 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ELIZETE ANTUNES PAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ELIZETE ANTUNES PAES
contra a sentença proferida nos autos n°
0006752-96.2011.811.0041
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo
487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
que restou incontroverso nos autos que, em razão do acidente de trabalho sofrido, teve que se afastar do exercício de sua atividade laboral, em razão das dores crônicas que lhe acometem, razão pela qual a sentença
a quo
ao indeferir o pedido inicial, obriga a Apelante a trabalhar em ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Argumentam ainda, que o laudo médico apresentado não deixa dúvidas quanto à redução de sua capacidade laboral habitual, já que não pode ser desenvolvida sem que a Apelante sinta dores.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para
conceder auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
3994437
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 4298447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
por ELIZETE ANTUNES PAES
contra a sentença proferida nos autos n°
0006752-96.2011.811.0041
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo
487, inciso I, do CPC.

Emerge do autuado que
a
Apelante aj
uizou a presente ação
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, visando o restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária e pedido subsidiário de auxílio-acidente.

Consoante narrado na exordial, a
Apelante percebeu auxílio-doença até
a competência de julho/2010
, em decorrência de
doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho
, porém teve cessado administrativamente o benefício
, mesmo com a permanência da incapacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica (ID. 3994426).

O juízo
a quo
, julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
,
com base no laudo pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade da Apelante, que se encontra apta ao exercício de suas atividades laborais (ID. 3994432).

Insurge-se
a
apelante, então, apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que teve sua capacidade laborativa reduzida, posto que
sente dores no exercício de suas atividades laborais.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID.
3994426
), observa-se que:

“(...)
DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de condromalácia patelar, associado a gonartrose, outros transtornos dos tecidos moles relacionados com uso excessivo e pressão, síndrome do túnel do carpo, cervicalgia, dorsalgia e lombalgia crônica, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando suas patologias compensadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral
. Não apresenta limitação para a Vida independente.

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com a avaliação do exame clinico-pericial.

(...)

1) A autora possui alguma doença/deficiência? Qual?

Resposta: Sim, condromalacia patelar, associado a gonartrose, outros transtornos dos tecidos moles relacionados com uso excessivo e pressão, síndrome do túnel do carpo, cervicalgia, dorsalgia e lombalgia crônica.

2)
Se positiva a resposta do quesito acima pode precisar se a doença/deficiência do Autor torna a mesma incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não
.

(...)

10) Considerando a enfermidade da autora, assim come o seu grau de instrução, capacidade intelectual, física assim como a idade da autora, há possibilidade de a autora ser reabilitada para outra função? Qual?

Resposta:
Apresenta capacidade laborativa
.

(...)

6)
A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada? Desde quando?

Resposta: Não
.

(...)

7) A pericianda está total e permanente incapaz(invalido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacitação? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resposta:
Não apresenta incapacidade Iaboral
.

8) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, a pericianda é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade Iaborativa?

Resposta:
Apresenta capacidade laboral
”. (Destaquei)

Desse modo, não se verifica na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que
a
Apelante habitualmente exercia
, pois como destacou o perito, a
Apelante pode continuar trabalh
ando em sua atividade habitual.

Assim, nada obstante a
apelante
alegar a permanência de dores, conforme atestado pelo perito, não
há repercussão na sua atividade laborativa, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022